Tribunal: TJPA
Processo: 0801752-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801752-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GIOMAX DA SILVA PANTOJA

PACIENTE: RONILDO TEIXEIRA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente Ronildo Teixeira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Aurora do Pará. Alega-se ilegalidade da prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, irregularidade no reconhecimento pessoal e ilegalidade da abordagem policial. Requer-se a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) analisar se o reconhecimento pessoal do paciente desrespeitou as formalidades do art. 226 do CPP; e (iii) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eventual ilegalidade da prisão em flagrante resta superada, pois o paciente se encontra preso por força de decreto preventivo, sendo irrelevante, para a manutenção da custódia, a alegação de nulidade do flagrante.

O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem plena observância ao art. 226 do CPP, não é o único meio de prova apto a sustentar a prisão preventiva, devendo ser analisado em conjunto com outros elementos probatórios.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime de roubo majorado, o modus operandi da ação criminosa e a periculosidade do paciente, evidenciada por antecedentes e possível vínculo com organização criminosa.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso, pois não garantiriam a ordem pública, conforme exigido pelo art. 282, II, do CPP, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente diante da necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna irrelevante a discussão sobre a legalidade do flagrante, desde que a custódia cautelar esteja devidamente fundamentada.

O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem rigorosa observância ao art. 226 do CPP, não invalida a prisão quando corroborado por outros elementos de prova.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na necessidade de garantir a ordem pública.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando a existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 244, 282, II, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0802495-22.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Giomax Pantoja em favor do paciente
Ronildo Teixeira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Aurora do Pará. Alega-se que a prisão preventiva do paciente é ilegal e desprovida dos requisitos exigidos pela legislação vigente.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art.157, §2º, II, do CPB.

No presente writ, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, invocando o princípio da presunção de inocência e apontando a desproporcionalidade da medida extrema. Argumenta ainda a ilegalidade da prisão em flagrante, haja vista que a abordagem e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita, contrariando o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Outrossim, alega que o reconhecimento pessoal do paciente foi viciado, uma vez que a vítima teria realizado o procedimento sem observar as formalidades previstas no artigo 226 do CPP.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja determinada a imediata liberdade do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida de monitoração eletrônica.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Lúcia Silveira, determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 24675244), cabendo-me a relatoria por regular distribuição.

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
(ID. 24717944).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 24773967).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 24885635).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ilegalidade da abordagem policial, realizada sem fundada suspeita; a irregularidade do reconhecimento pessoal, feito sem observância dos critérios do art. 226 do CPP; a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a tornozeleira eletrônica.

DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

A defesa sustenta que a abordagem policial foi ilegal, pois não haveria fundada suspeita para a realização da busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP.

Inicialmente, no que tange ao argumento de ilegalidade no Auto de prisão em flagrante lavrado contra o paciente, uma vez que não respeitou os critérios estabelecidos em lei, vê-se que
in casu
, o aludido paciente não mais se encontra segregado por força de prisão em flagrante, mas sim em razão de decreto preventivo, estando, portanto, superada qualquer alegação de ilegalidade no referido Auto flagrancial. Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 302, DO CPP – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. Tendo sido a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva, título pelo qual atualmente encontra-se o mesmo segregado, resta superada qualquer alegação de ilegalidade na prisão em flagrante do mesmo. Precedente. (...). 3) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. (HC Nº 0802495-22.2020.8.14.0000, Relatora Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Seção de Direito Penal, Julgado em 26/05/2020).

DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa argumenta que o reconhecimento do paciente foi feito de forma irregular, sem observância do
art. 226 do CPP
, pois a vítima teria visto os assaltantes de costas e os reconhecido sem a presença de outros indivíduos semelhantes.

No caso concreto, verifica-se que o reconhecimento ocorreu na fase policial e resultou na prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva. Consta dos autos que a vítima, ao ser conduzida até a delegacia, identificou o paciente como um dos autores do crime de roubo. Não há, contudo, elementos suficientes que demonstrem que tal reconhecimento tenha sido feito sem a observância das formalidades mínimas exigidas pelo CPP.

Ademais, o reconhecimento pessoal, embora deva seguir as diretrizes legais, não é o único meio de prova capaz de sustentar um decreto condenatório, sendo necessário analisar o conjunto probatório de forma global.

Dessa forma, ainda que o reconhecimento tenha ocorrido sem plena observância ao artigo 226 do CPP, o conjunto probatório não está restrito a essa prova isoladamente, mas sustentado por outros elementos aptos a embasar a justa causa da ação penal.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

O art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva só pode ser decretada se houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade concreta da custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Contudo, a decretação da prisão preventiva está plenamente justificada nos autos, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê sua decretação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

In casu
, ao fazer a análise da decisão constata-se que o magistrado singular demonstrou com base em dados fáticos e robustos, a necessidade de imposição e manutenção da medida segregadora, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, conforme trecho da decisão constante do (Id 13427807) a seguir reproduzido:

(...).

Compulsando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Isto porque, o(s) delito(s) imputado(s) aos autuados (roubo qualificado, possível tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo) possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Há provas acerca da ocorrência do crime, conforme termo de apreensão e exibição de objetos (ID Num. 134261326 – Pág. 20), que indica os objetos apreendidos, além do depoimento da vítima e testemunhas.

Também há indícios de autoria, conforme se extrai do depoimento da vítima. Além disso, o suspeito Leonardo Silva da Costa confessou, em sede policial, o roubo da motocicleta e os policiais militares que realizaram o flagrante foram unânimes em afirmar que os objetos foram encontrados na posse dos autuados e, neste momento, não há nenhum elemento que possa indicar a intenção dos policiais em querer prejudicar os autuados, além disso, eles são dotados de fé pública.

Presente, portanto, o Fumus Commissi Delicti.

O periculum libertatis consubstancia-se na necessidade de se garantir a ordem pública.

A decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, haja vista que esta seria diretamente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que provocam desestabilização social, como ocorre no caso.

No caso, o modus operandi empregado na conduta delitiva, revela a periculosidade dos atuados, pois praticaram, em tese, crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Pelo que consta no APF, os autuados, de forma premeditada, se deslocaram até o Município de Aurora do Pará a fim de praticar delitos, para obter lucro para facção criminosa, situação bastante grave.

Veja-se, ainda, que o autuado Ronildo Teixeira possui maus antecedentes, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, tais circunstâncias denotam sua

contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, bem como demonstra o risco de que, solto, pratique novas condutas ilícitas.

(...).

Os elementos de prova que compõe o presente procedimento, avaliados em caráter preliminar, denotam a gravidade concreta da conduta, pois o autuado Leonardo Silva da Costa menciona que é membro de uma organização criminosa e que o roubo é realizado para o financiamento da organização, assim, a permanência dele em liberdade indica a real hipótese de continuidade da atividade ilícita em questão.

Ademais, o crime supostamente praticado ocorreu em munícipio (Aurora do Pará/PA) com baixo índice de criminalidade, sendo indispensável resguardar a ordem pública.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram, nesse momento, a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, às exigências cautelares do caso, especialmente a de garantir a ordem pública tão vulnerabilizada com o crescente e alarmante índice de tráfico de drogas, que é extremamente prejudicial para toda a sociedade.

Ante o exposto, considerando o respeito à formalidade legal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado contra LEONARDO SILVA DA COSTA e RONILDO TEIXEIRA DOS SANTOS, bem como CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, de acordo com a representação formulada pela autoridade policial.

Na hipótese em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente para preventiva foi devidamente fundamentada, destacando-se a gravidade concreta do delito, consistente em roubo majorado, praticado com emprego de violência e grave ameaça, bem como o modus operandi do crime, cometido mediante ações que causaram grande temor à vítima.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, em especial, o
monitoramento

eletrônico
, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.".

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/03/2025